Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-94.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. AÇÃO DE GUARDA E DE RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. GENITOR. DESINTERESSE PELO EXERCÍCIO DA GUARDA. GENITORA. INSTABILIDADE. SITUAÇÃO DE RISCO CONSTATADA EM RELATÓRIOS TÉCNICOS. GUARDA FIXADA EM FAVOR DA TIA PATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré/genitora contra sentença que, nos autos da ação de guarda e de responsabilidade, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para fixar a guarda da criança em favor da tia paterna.
2. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita. Nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. Se inexistem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §2o, do CPC), o benefício deve ser concedido a apelante, que fica dispensada de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC).
3. A guarda deve ser fixada à luz dos princípios da absoluta prioridade e da proteção integral das crianças e dos adolescentes, previstos no art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e no art. 1o da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança de do Adolescente). A especial proteção disposta no ECA busca preservar a condição de pessoa em desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, pois sujeitos a sofrer de forma mais acentuada eventuais impactos psicossociais, notadamente aqueles decorrentes do contexto familiar em que estão inseridos.
4. De acordo com o art. 19 do ECA, é direito da criança ou do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. A regra é excepcionada pelo art. 33, § 2o, do ECA e pelos arts. 1.584, § 5o, e 1.586, do CC, que admitem a excepcional concessão de guarda a terceiro para atender a situações peculiares, sempre em observância à absoluta prioridade e à proteção integral das crianças e dos adolescentes.
5. Na hipótese, os relatórios técnicos constantes nos autos apontam que a criança, de 5 (cinco) anos de idade, foi amparada em serviço de acolhimento familiar após a constatação de situações de risco no lar materno, decorrentes de maus-tratos e do uso de substâncias ilícitas pela genitora/apelante. Após ciência sobre o acolhimento da criança, a tia paterna/apelada solicitou a guarda provisória da criança, o que foi deferido em conformidade com parecer do Ministério Público.
6. O Relatório Técnico elaborado em outubro de 2023 especificamente para o caso destaca situações de perigo às quais a criança foi exposta e constata haver risco de repetição do contexto que levou ao acolhimento se houver o restabelecimento da guarda à genitora. O Relatório Técnico indica a capacidade da apelada para o exercício dos cuidados com a criança e conclui que a concessão da guarda à tia paterna é a opção que melhor atende os interesses da criança. No mesmo sentido, são as conclusões constantes no Relatório Informativo elaborado pelo lar de acolhimento e no Relatório Técnico elaborado nos autos da ação de destituição do poder familiar. Nesse quadro, conclui-se que a concessão da guarda da criança à tia paterna atende de maneira adequada aos princípios do melhor interesse e da proteção integral da criança. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.